Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-30.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DEVIDA.
1. A mera discordância com as razões de decidir não podem ser confundidas com ausência de fundamentação do decisum, de modo que, se o juízo a quo analisa devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a controvérsia da demanda e indicando seus fundamentos, em observância ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença.
2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
3. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
4. Devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica da devedora principal, na modalidade de confusão patrimonial, em razão da atuação conjunta dos sócios, no sentido do seu esvaziamento patrimonial da devedora principal, com a sucessão informal do negócio por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. É irregular o encerramento das atividades da empresa em Recuperação Judicial sem observância do regramento específico, fato que possibilita a responsabilização solidária do sócio-gerente, o qual passa a ser responsável pelas obrigações contraídas em nome da empresa, sem qualquer limitação, respondendo o seu patrimônio pessoal pela satisfação das obrigações sociais.
6. Recurso conhecido e desprovido.